Tribunal: TJDFT
Processo: 0011618-11.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Vistos, etc... Ao examinar os autos, verifica-se que, no dia 31/10/2019, por ordem da MM Juíza da 1a Vara Cível de Samambaia, foi expedido ofício ao Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (id. 13292792 - Pág. 1/2), a fim de que fosse cancelado o registro de indisponibilidade imposta ao imóvel situado na Praça Perdiz, Quadra 102, Lote 5, Bloco B, Apartamento no 1203 e respectiva vaga de garagem por meio de Decisão liminar proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, a quem originariamente o processo havia sido distribuído. Em resposta ao Ofício, o Cartório deixou de retirar a indisponibilidade do referido imóvel, sob a alegação de que "não houve a averbação, neste Serviço Imobiliário, da existência da presente ação, no imóvel denominado por APARTAMENTO 1203, GARAGEM 24, BLOCO "B", LOTE 04, QUADRA 102, PRAÇA PERDIZ, ÁGUAS CLARAS – DF, matriculado sob n°. 207378." (id. 13292824) De fato, a indisponibilidade se deu em cumprimento a mandado da 14a Vara Cível de Brasília em 19/09/2016, mas houve o declínio de competência do Juízo originário em favor da 1a Vara Cível de Samambaia, o qual proferiu sentença e determinou a expedição de ofício, razão pela qual essa informação complementar deve constar no novo ofício a ser encaminhado ao Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Assim, à Secretária a fim de que seja expedido novo ofício ao Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal reiterando a determinação constante no Ofício no 447 / 2019 - 1VCSAM (id. 13292792), constando as informações complementares nos termos da petição de id. 17263926. Brasília, 07 de agosto de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator